Tribunal: TJDFT
Processo: 0007228-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS PROCESSOS CONTRA OS ALIENANTES. NEGÓCIO REALIZADO APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de levá-lo à insolvência.

2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

3. As certidões dos diversos processos que respondem os alienantes do imóvel fazem presumir que os compradores tinham plena ciência da situação financeira dos vendedores, o que indica o intuito fraudulento das partes a ensejar a ineficácia do negócio em relação aos credores.

4. A fraude à execução não anula o negócio jurídico firmado entre as partes, mas tão somente o torna ineficaz em relação ao credor.

5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.